Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. FATO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. VALOR DESEMBOLSADO PELA SEGURADORA. RESSARCIMENTO. ENUNCIADO No 188 DA SÚMULA DO STF. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do CPC, visto que a reprodução dos argumentos da contestação nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Não há, portanto, ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação do réu.
2. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, que decorre da interpretação e análise do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório.
3. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, não sendo capaz de afastar sua culpa pela colisão ocorrida na traseira do veículo que seguia a sua frente.
5. A seguradora tem direito a ação regressiva contra o causador do acidente de trânsito para receber o que efetivamente despendeu para o conserto do veículo segurado, descontado o valor da franquia, conforme Enunciado no 188 da Súmula do STF.
6. "O entendimento jurisprudencial no sentido de que é necessária a apresentação de três orçamentos tem aplicação restrita às situações em que se postula indenização com base nos próprios orçamentos, não se aplicando às hipóteses em que o pleito ressarcitório é baseado no pagamento efetivamente promovido pela seguradora." (Acórdão 1199893, 07317160520188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Rejeitada preliminar. Recurso conhecido e desprovido.